Tribunal: TJES
Processo: 5021019-07.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021019-07.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIONATH DEONIZIO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TEMA 1.172 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, mantida por acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, mostrou-se desproporcional diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas; (ii) estabelecer se a aplicação de fração superior a 1/6 para a agravante da reincidência específica observou a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.172; e (iii) determinar se a fração aplicada à causa de aumento prevista no art. 40 da Lei nº 11.343/2006 comporta revisão por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal admite redimensionamento da pena apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, violação ao texto expresso da lei penal ou manifesta desproporcionalidade, nos termos do art. 621, I, do CPP, não se prestando ao mero reexame de fatos e provas.

4. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 autoriza a valoração preponderante da natureza e da quantidade da droga na fixação da pena-base, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A majoração da pena-base em 4 anos, correspondente a aumento aproximado de 80% sobre a pena mínima, revela-se desproporcional diante da apreensão de aproximadamente 42 gramas de drogas, ainda que consideradas a natureza (cocaína e ecstasy) e a variedade das substâncias.

6. A jurisprudência do STJ orienta que a exasperação da pena-base deve observar, como critério geral, a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, admitindo-se fração diversa apenas mediante fundamentação concreta e específica.

7. A reincidência específica, quando utilizada como único fundamento, não autoriza a aplicação de fração superior a 1/6 sem fundamentação idônea baseada em dados concretos, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.172 do STJ.

8. A decisão originária aplicou fração aproximada de 1/5 pela reincidência específica sem apresentar fundamentação excepcional que justificasse a superação do patamar ordinário de 1/6, impondo-se o redimensionamento da pena intermediária.

9. Mantida a fração mínima de 1/6 para a causa de aumento prevista no art. 40 da Lei nº 11.343/2006, a redução promovida nas fases anteriores impõe, por consectário lógico, o recálculo da pena definitiva e da pena de multa, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Revisão criminal parcialmente procedente.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal admite redimensionamento da pena quando evidenciada manifesta desproporcionalidade na exasperação da pena-base, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; 2. A exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 deve observar critérios proporcionais, sendo recomendável, como parâmetro geral, a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas, salvo fundamentação concreta em sentido diverso; 3. A reincidência específica, quando utilizada como único fundamento, somente autoriza fração superior a 1/6 mediante fundamentação detalhada e baseada em dados concretos do caso, nos termos do Tema 1.172 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, e 68; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.04.2024; TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 11.03.2025; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgRg-AREsp 2.841.598/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.04.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.870.076/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025; STJ, EDcl-HC 815.214/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 05.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5021019-07.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
DIONATH DEONIZIO DOS SANTOS

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
DIONATH DEONIZIO DOS SANTOS
em face da sentença (id 17351362) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, mantida por acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da ação penal nº 0000376-34.2023.8.08.0049, o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.270 (mil, duzentos e setenta) dias-multa.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que o acórdão condenatório contrariou o texto expresso da lei penal, na medida em que
(i)
a quantidade de droga não justifica a exasperação operada na pena-base; e
(ii)
deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência,
(iii)
bem como para a causa de aumento de pena.

Pleiteia, assim, o redimensionamento da pena imposta, sob a alegação de erro técnico e desproporcionalidade na dosimetria.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 17587225, opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
da ação, e, no mérito, pela
improcedência
dos pedidos.

Pois bem. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por compreender que o requerente é hipossuficiente na forma da lei.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que a quantidade de droga apreendida não justifica a exasperação operada na pena-base, bem como que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência e para a causa de aumento de pena, buscando, assim, o redimensionamento da sanção imposta sob a alegação de erro técnico e desproporcionalidade na dosimetria.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o C. Superior Tribunal de Justiça,
“(...
)
a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Na hipótese, verifica-se que o juízo sentenciante, corroborado por este Tribunal em sede de apelação, utilizou-se da preponderância prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 para exasperar a reprimenda. Transcrevo trecho da r. sentença:

“No tocante às circunstâncias do crime, essas são desfavoráveis ao acusado. Primeiramente, verifico que a natureza da droga possuída pelo réu – a popularmente conhecida “cocaína” (cloridrato de alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) – é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente.

Ademais, o demandado encontrava-se na posse de uma pluralidade de substâncias entorpecentes, uma vez que apreendido como a vulgar “maconha” (Cannabis sativa, contendo o princípio ativo tetrahidrocanabinol) e tenanfetamina (êxtase).

Ou seja, a comercialização de uma série de entorpecentes diversos só faz tornar mais reprovável seu comportamento.

Destaco que a “[...] aferição do grau de pureza é dispensável para a identificação da natureza e da quantidade da substância transportada, sendo notório que a cocaína, pelo seu alto custo, é misturada a outros produtos para aumentar o lucro dos traficantes, vários deles igualmente nocivos para a saúde pública [...]” (STJ, RHC 54.302/SP).

Com relação à quantidade da substância, entendo que o montante de padrão superior a 42,4 gramas das substâncias apreendidas, destinada à traficância, efetivamente figura como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo de frações da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona. (...).” (id 17351362)

Com efeito, a jurisprudência tem admitido a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando comprovada a elevada nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, por se tratar de circunstância que extrapola os elementos típicos do art. 33 da referida norma. Nesse sentido, destaco:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)
(grifei)

_______________

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
. 4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
(grifei)

Ademais, cumpre registrar que a C. Primeira Câmara Criminal, em sede de apelação, debruçou-se sobre a questão controvertida e reconheceu a idoneidade da fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias do crime, assentando que a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas justificam a exasperação operada.

Nesse contexto, impende registrar o
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016)
.

Aliás, é sólida a compreensão de que não é possível interpor Revisão Criminal com base em alteração de entendimento jurisprudencial. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica”
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
731.534/SC,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J.
19.12.2022)
(grifei)

Por outro lado,
data venia
, o
quantum
de aumento (4 anos) mostra-se manifestamente desproporcional à quantidade de droga apreendida.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar, como critério geral, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ASPENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negouprovimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência domin ante do STJ, violouos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamarde 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e especí fica para umaumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025)
(grifei)

Registre-se, ainda, que tais parâmetros não possuem caráter absoluto, admitindo-se a adoção de fração diversa quando as particularidades do caso concreto evidenciarem a necessidade de maior rigor, desde que haja fundamentação idônea e específica por parte do Julgador.

Na hipótese vertente, embora a variedade e a natureza (cocaína/ecstasy) sejam vetores negativos válidos, a quantidade de aproximadamente 42 g (quarenta e dois gramas) não justifica, por si só, uma elevação de 80% (oitenta por cento) sobre a pena mínima. Aumentos dessa magnitude costumam ser reservados a casos de apreensão de quilogramas de entorpecentes.

Assim, reconheço a ilegalidade do patamar fixado e passo a redimensionar a pena-base. Considerando a natureza altamente nociva e a variedade das drogas como circunstâncias preponderantes negativas, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, e fixo a
pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Superada tal questão, na segunda fase da dosimetria, o requerente pugna pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Observa-se dos autos que o revisionando ostenta a condição de reincidente, inclusive específico, possuindo condenação definitiva anterior por tráfico de drogas (ação penal nº 0003921-66.2022.8.08.0011).

Da análise aritmética da pena intermediária fixada, verifica-se que o Magistrado sentenciante promoveu a exasperação em patamar aproximado de 1/5 (um quinto), adotando, como razão de decidir, a condição de reincidente específico do réu pela prática do delito de tráfico de drogas.

A questão encontra-se pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1172, que fixou a seguinte tese:
“A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”
.

À luz desse entendimento, verifica-se que, na hipótese em exame, a decisão limitou-se a invocar a reincidência específica para majorar a pena, sem, contudo, explicitar fundamentação idônea apta a justificar a adoção da fração mais gravosa de 1/5 (um quinto), em detrimento do patamar ordinariamente aplicado de 1/6 (um sexto).

Em situação análoga, cito o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO APLICADA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da quinta turma do STJ que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas e rejeitando o pleito de desclassificação para posse para consumo próprio. 2. A defesa alegou omissão do acórdão quanto à análise da redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica, sustentando que o aumento da pena acima do piso legal (1/6) não foi devidamente fundamentado. 3. O tribunal de justiça do estado de São Paulo, em sede de apelação criminal, aplicou a agravante da reincidência na fração de 1/5, superior ao patamar mínimo de 1/6, exclusivamente com base na reincidência específica do paciente. (...) III. Razões de decidir 5.
A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso, conforme tese fixada no tema 1172 do STJ. 6. No caso, o tribunal de origem aplicou a fração de 1/5 exclusivamente com base na reincidência específica, sem demonstrar a existência de casos excepcionais ou apresentar fundamentação detalhada baseada em dados concretos. 7. A mera circunstância de reincidência específica não autoriza, por si só, a aplicação de fração superior ao patamar paradigmático de 1/6, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico brasileiro.
8. Restabelece-se a pena originariamente fixada na sentença, considerando a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base corretamente estabelecida. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão identificada e, no mérito, concedida a ordem para restabelecer as penas impostas na sentença: 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo. (...)

(STJ; EDcl-HC 815.214; Proc. 2023/0118701-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 05/11/2025)
(grifei)

Assim, reconduzo a fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, e fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, diante da incidência da causa de aumento prevista no art. 40 da Lei nº 11.343/2006, o requerente sustenta a desproporcionalidade da fração aplicada, pugnando pela adoção do patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Analisando a operação aritmética realizada na sentença, verifica-se que o juízo de origem já utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a reprimenda. Portanto, não há erro técnico a ser corrigido na escolha da fração, pois o Magistrado já aplicou o patamar mínimo legal e o mesmo índice pleiteado pelo revisionando.

Contudo, como houve redução da pena na fase anterior, a base de cálculo para a incidência desta majorante foi alterada. Por consectário lógico e matemático, o resultado final deve ser redimensionado, mantendo-se a fração original de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a
pena definitiva do réu em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão.

Em estrita observância ao princípio da proporcionalidade, a pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios da pena corpórea. Refazendo o cálculo trifásico para a multa, fixo-a definitivamente em
850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, à razão mínima legal.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, para reformar o v. acórdão e a r. sentença, redimensionando a pena de
DIONATH DEONIZIO DOS SANTOS
para
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, mantidos os demais termos da condenação.

Comunique-se

incontinenti
ao Juízo da Execução Penal para as retificações necessárias na Guia de Execução.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.